Tribunal: TJDFT
Processo: 0749787-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 155, § 4o, INCISOS II E IV, E ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. ELEVADO PREJUÍZO ECONÔMICO. REGISTROS CRIMINAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a manutenção da prisão preventiva dos pacientes após a prolação de sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, pela prática, em tese, dos crimes previstos artigos 155, § 4o, II e IV, combinado com artigo 71 (furto qualificado em continuidade delitiva) e artigo 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), por fatos envolvendo subtração fraudulenta de cartões bancários para compras de alto valor.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a alegada incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória e a permanência da custódia cautelar, bem como a suposta ausência de fundamentação concreta na sentença que manteve a prisão.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença penal recorrível, desde que preenchidos dois requisitos: (i) fundamentação idônea e concreta para a manutenção da custódia cautelar; e (ii) adequação do local de cumprimento da prisão ao regime estabelecido na sentença condenatória.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea, destacando a gravidade concreta das condutas, o modus operandi sofisticado voltado à prática reiterada de fraudes, a multiplicidade de vítimas, a pulverização e o elevado montante dos prejuízos, circunstâncias que evidenciam habitualidade delitiva e acentuada periculosidade, autorizando a custódia para garantia da ordem pública e da ordem econômica.
5. A sentença condenatória manteve expressamente a prisão preventiva ao registrar a existência de registros criminais em outra unidade da federação, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em legítima remissão e acréscimo aos fundamentos concretos já consignados na decisão que decretou a custódia cautelar.
6. A presença de fundamentos concretos para a prisão preventiva torna inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
7. Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.